Tribunal: TJMT
Processo: 1042863-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042863-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARGARETE GOMES CHAVES - CPF: 468.410.321-87 (APELANTE), FERNANDA PARENTE - CPF: 050.176.971-44 (ADVOGADO), GEOVANNA MORAIS NUNES - CPF: 022.295.201-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – EXCEPCIONALIDADE – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento permitem a repactuação das dívidas somente quando constatado risco ao mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARGARETE GOMES CHAVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1042863-42.2023.8.11.0041 movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação ajuizada por MARGARETE GOMES CHAVES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante a falta de demonstração de sua condição de superendividada, ausente o interesse processual.

Condeno a autora ao pagamento das custas de distribuição, que suspendo pelo prazo de 05 anos ante a concessão da justiça gratuita.”

Em suas razões, a apelante sustenta que “
o valor pago mensalmente de empréstimos é de R$ 9.093,17 (nove mil, noventa e três reais e dezessete centavos) ou seja, quase 70% (setenta por cento) dos R$ 13.705,10 (treze mil, setecentos e cinco reais e dez centavos), que recebe de salário líquido, sendo R$ 4.374,58 (quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), descontados diretamente em folha e R$ 4.718,59 (quatro mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) descontados em sua conta corrente junto à apelada”.

Diz que “
entre o salário integral + despesas fixas + descontos + empréstimos consignados + empréstimo pessoal, a apelante mensalmente ainda fica devendo o valor de R$ 4.806,48 (quatro mil, oitocentos e seis reais e quarenta e oito centavos) para completar suas despesas
”.

Argui que “
Como se não bastassem os excessivos elevados e ilegais encargos contratuais cobrados pelo apelado, cada vez mais vem descontando valor maior do que foi contratado, ou seja, vem virando uma verdadeira bola de neve, na qual novas parcelas sempre surgem e a quitação é indefinidamente postergada
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a Ação para limitar os descontos em 30% dos seus rendimentos.

Contrarrazões no Id. 216620808.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de pedido de repactuação de dívidas formulado pela apelante MARGARETE GOMES CHAVES em face de BANCO DO BRASIL S/A, com base no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei 14.181/2021.

O Juízo
a quo
extinguiu o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que a autora/apelante não preenche os requisitos da lei, sobretudo por não ter demonstrado risco ao mínimo existencial.

Inconformada, a apelante sustenta que é evidente o comprometimento de sua renda pelas dívidas pactuadas com o Banco réu, cujos encargos mensais correspondem a R$9.093,17, ou seja, quase 70% dos R$13.705,10 que recebe.

De início, cumpre esclarecer que a Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a contratação de crédito pelo consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação e, ainda, proporcionando a sua recuperação financeira.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem
comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Sendo assim, a pessoa que pretende se beneficiar com esta lei, deve comprovar que seus débitos comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio, etc.

Por oportuno, anoto que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais),
in verbis
:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)”

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

No caso dos autos, levando-se em conta o valor do mínimo previsto em lei, é claro o acerto da sentença, pois não demonstrado todos os requisitos para a repactuação das dívidas, sobretudo que os empréstimos bancários comprometem sua sobrevivência e de sua família.

Da análise do próprio holerite da apelante, a soma das operações bancárias consignadas totaliza a quantia mensal de R$4.374,58, mais os R$4.718,59 referente a empréstimo pessoal, o que corresponde a cerca de 70% de sua renda líquida (R$13.330,00). Significa dizer que ainda remanesce 30% de seu salário, que remonta a quantia de no valor de R$4.236,83 para manutenção de suas despesas básicas.

Por conseguinte, a consumidora não se enquadra no conceito de superendividada para fins de repactuação das dívidas.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do
mínimo existencial
, o que não foi comprovado nos autos.

O tema é recente e para elucidar a matéria trago alguns julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVE A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
(TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.
(TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, não tendo a apelante comprovado a sua condição de superendividada, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024